Tribunal: TJPA
Processo: 0817730-65.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817730-65.2023.8.14.0051

APELANTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: FRANCINEUDO R. DE LIMA REPRESENTACOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. JULGAMEN6TO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DEVER DO MAGISTRADO DE DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por FRANCINEUDO R. DE LIMA REPRESENTAÇÕES ME, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenando a empresa apelante ao pagamento de comissões supostamente devidas ao recorrido. A apelante sustenta a nulidade do título executivo, alegando ausência de prova escrita válida, cerceamento de defesa em razão da juntada extemporânea de documentos pelo apelado e inexistência de comprovação da continuidade da prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve quatro aspectos: (i) a aptidão do contrato de representação comercial, sem assinatura válida, para embasar a ação monitória; (ii) a violação ao contraditório e à ampla defesa devido à consideração de documentos juntados apenas na réplica; (iii) o dever do magistrado de determinar, de ofício, a produção de provas essenciais, conforme o art. 370 do CPC; e (iv) a necessidade de complementação da instrução probatória diante da falta de clareza sobre o percentual de comissão pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de representação comercial configura prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, desde que demonstrada a razoável probabilidade do crédito.

A sentença recorrida incorre em cerceamento de defesa ao considerar documentos apresentados pelo autor somente na réplica, sem que fosse dada à parte requerida a oportunidade de se manifestar, em violação ao art. 437, §1º, do CPC.

O magistrado possui o dever de determinar, de ofício, a produção das provas necessárias à instrução do feito, conforme o art. 370 do CPC, especialmente quando há lacunas na prova documental que possam comprometer a justa solução da lide.

A ausência de clareza quanto ao percentual de comissão pactuado no contrato exige a complementação da instrução probatória, seja documental, testemunhal ou pericial, para garantir que a decisão judicial se baseie em elementos concretos e devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento
:

O contrato de representação comercial, ainda que desacompanhado de assinatura válida, pode servir como prova escrita para a ação monitória, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a plausibilidade do crédito.

A juntada de documentos pelo autor na réplica, sem assegurar à parte contrária o direito de manifestação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

O juiz deve garantir a regular instrução probatória, podendo determinar, de ofício, a produção de provas essenciais ao julgamento do mérito, conforme previsto no art. 370 do CPC.

A falta de clareza sobre o percentual de comissão pactuado impõe a necessidade de produção de provas complementares para garantir a justa solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 437, §1º, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 12.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50792826320188130024, Rel. Des. Aparecida Grossi, 24.07.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0053898-22.2022.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Vasconcelos, 26.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817730-65.2023.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
APELANTE: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
APELADO: FRANCINEUDO R. DE LIMA – ME
RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

TRATA-SE DE Apelação cível interposta por BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por FRANCINEUDO R. DE LIMA REPRESENTAÇÕES, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenando a empresa apelante ao pagamento das comissões supostamente devidas ao recorrido.

Transcrevo excerto da sentença recorrida:

(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 702, §8º, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA movida por FRANCINEUDO R. DE LIMA REPRESENTAÇÕES ME em face de BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ao tempo em que REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS apresentados pela parte Requerida, convertendo o mandado monitório em Título Executivo Judicial.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Havendo apresentação de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões. Havendo recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, independente de nova conclusão encaminhe-se ao juízo ad quem.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Havendo requerimentos, desarquivem-se e retornem os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

RAFAEL GRESH

Juiz de Direito”

O apelado ajuizou ação monitória alegando vínculo contratual de representação comercial com a recorrente e que esta deixou de repassar comissões desde junho de 2022, resultando em um débito de R$ 20.212,40.

A recorrente embargou a monitória, sustentando carência da ação devido à ausência de prova escrita válida, uma vez que o contrato original não foi assinado e não há comprovação de prorrogação contratual.

A parte apelada apresentou réplica aos embargos, juntando novos documentos, no Id
23792151
.

Em seguida, o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos e julgou procedente a ação, reconhecendo a prorrogação tácita do contrato e condenando a apelante ao pagamento das comissões e honorários advocatícios (Id
23792155
)

Embargos de Declaração no Id 23792156, rejeitados na decisão de Id
23792160
.

Irresignada a parte apelante interpôs Apelação no Id. 23792161, arguindo:

RAZÕES DA APELAÇÃO

1. TEMPESTIVIDADE

O recurso foi interposto dentro do prazo legal de
15 dias
previsto no artigo 1.003, §5º, do CPC.

2. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

A apelante argumenta que
não há prova escrita válida
para embasar a cobrança, pois:

O contrato de representação comercial juntado pelo apelado
teve vigência de seis meses (15/10/2018 a 15/04/2019)
e
não há prova de prorrogação contratual
.

O distrato juntado aos autos pelo apelado
não possui assinatura da recorrente
, tornando-o
inexequível
.

Decisões anteriores do próprio juízo de primeiro grau, em outro processo entre as partes,
já reconheceram a inexigibilidade do mesmo contrato
, reforçando a
inconsistência da prova documental
.

3. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS

O apelado juntou documentos
apenas na réplica à contestação
, em descumprimento aos artigos
320 e 434 do CPC
, que determinam que os documentos essenciais devem ser apresentados
na petição inicial
.

O juízo de primeiro grau
baseou a sentença em documentos juntados de forma extemporânea
, o que violaria o princípio do contraditório e ampla defesa.

4. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO

A apelante sustenta que
o apelado não comprovou a continuidade da prestação de serviços após 2019
e, portanto,
não há fundamento para cobrança de valores posteriores
.

O apelado
não apresentou notas fiscais, contratos de vendas ou qualquer outro documento hábil
a demonstrar que realizou negócios pela empresa e que teria direito às comissões cobradas.

Conforme o artigo
373, I, do CPC
, cabia ao apelado demonstrar
o fato constitutivo do seu direito
, o que
não foi feito
.

IV - PEDIDOS

A apelante requer:

O conhecimento e provimento total da apelação
, para reformar a sentença de primeiro grau.

O
reconhecimento da nulidade do título executivo
, com
improcedência da ação monitória
.

O
desentranhamento
dos documentos juntados extemporaneamente pelo apelado.

A
inversão da condenação das custas processuais e honorários advocatícios
.

Contrarrazões no Id 23792166.

É o relatório

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deve ser conhecido.

Cuida-se
de

Apelação cível interposta por BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA contra sentença que julgou
procedente
ação monitória movida por FRANCINEUDO R. DE LIMA REPRESENTAÇÕES, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenando a empresa apelante ao pagamento das comissões supostamente devidas ao recorrido.

A controvérsia recursal centra-se na análise da
correção da sentença que julgou procedente a ação monitória
, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial. A apelante,
BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
, sustenta que o título apresentado
não é hábil a embasar a ação monitória
, pois o contrato anexado
não possui assinatura válida da recorrente
e não há prova da prorrogação contratual, tornando-o inexequível. Além disso, alega
cerceamento de defesa
, pois a sentença foi proferida com base em documentos juntados apenas na réplica, sem oportunizar sua manifestação, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

DA ADEQUAÇÃO DO CONTRATO COMO PROVA ESCRITA PARA AÇÃO MONITÓRIA

Prima facie, tem-se que o contrato objeto da presente ação configura-se como
prova escrita sem eficácia de título executivo
, sendo, portanto, apto a embasar a ação monitória, conforme prevê o artigo
700 do Código de Processo Civil (CPC)
.

Nos termos do dispositivo legal, a ação monitória pode ser proposta
por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
:

O pagamento de quantia em dinheiro
;

A entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel
;

O adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer
.

No caso concreto, a relação comercial entre as partes se estabeleceu por meio de
contrato de representação comercial
, documento este que
não possui força de título executivo
, mas que, por sua natureza e conteúdo, permite demonstrar a existência de suposto crédito perseguido pelo autor, especialmente no que se refere ao não pagamento das comissões previstas no instrumento.

A ação monitória, enquanto procedimento especial,
facilita a obtenção de um título executivo judicial
, garantindo maior celeridade ao credor.
Caso o devedor não cumpra a ordem monitória nem apresente embargos no prazo legal, a prova escrita se converte em título executivo judicial
, possibilitando a execução forçada da obrigação.

Este entendimento é pacificado na doutrina e jurisprudência, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA . EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição . Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Assim, não há dúvidas de que
o contrato em questão preenche os requisitos necessários para ser admitido como prova escrita hábil ao manejo da ação monitória
, cabendo ao réu, caso assim entenda, apresentar embargos demonstrando eventual inexatidão do valor ou inexigibilidade da obrigação, pelo que rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, é imperioso destacar que o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de influir e participar efetivamente de todos os atos processuais. A inobservância desse princípio basilar configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade dos atos processuais praticados em desconformidade com as garantias constitucionais.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença recorrida baseou-se em documentos juntados pelo autor em sede de réplica, sem que fosse oportunizado à parte requerida manifestar-se sobre tais documentos. Tal procedimento afronta o disposto no artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil, que preconiza:

"Art. 437. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

§ 1º Admite-se a juntada de documentos novos após os articulados, desde que a parte comprove motivo relevante que a impediu de juntá-los anteriormente ou se referirem a fato posterior aos articulados. Em qualquer caso, será assegurado à parte contrária o direito de manifestação sobre os documentos juntados." (grifo nosso)

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença proferida com base em documentos juntados tardiamente, sem a devida intimação da parte contrária para se manifestar. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL - VISTA À PARTE CONTRÁRIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 437, § 1º, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. - Há cerceamento de defesa e nulidade da sentença que se baseia em documentos juntados após a impugnação à contestação, e sobre os quais não teve vista a parte autora.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50792826320188130024 1 .0000.23.293327-5/001, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 24/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSENCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A CITAÇÃO PESSOAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2023 TJPE. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NA RÉPLICA SEM CONTRADITÓRIO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1 - Inadequação da citação por edital quando não esgotadas todas as vias ordinárias para localização do réu . 2 - Necessidade de exploração das possibilidades de citação pessoal, incluindo o uso de tecnologias modernas como aplicativos de mensagem e e-mail, especialmente quando a parte dispõe de meios para tanto. Citação por edital que deve ser utilizada como última ratio. Instrução Normativa nº 04/2023 TJPE. 3 - Ocorrência de cerceamento de defesa pelo não oferecimento de oportunidade à parte ré para impugnar documentos novos apresentados pela parte autora na fase de réplica . Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecidos pelos artigos 5º, LV, da Constituição Federal e 437, § 1º do CPC. 4 - Anulação da sentença que se faz necessária devido à citação por edital inadequada e ao cerceamento de defesa pela falta de intimação para manifestação sobre documentos decisivos ao deslinde do feito. Determinação de retorno dos autos à primeira instância para nova instrução processual e julgamento. 5 – Recurso provido . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0053898-22.2022.8 .17.2001; Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura eletrônica. Des . Humberto Vasconcelos Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00538982220228172001, Relator.: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 26/07/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC)

DO DEVER DO MAGISTRADO DE DETERMINAR, DE OFÍCIO, A PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS E A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DIANTE DA FALTA DE CLAREZA SOBRE O PERCENTUAL DE COMISSÃO PACTUADO.

Ademais, observa-se que o contrato de representação comercial firmado entre as partes não especifica o percentual de comissão a ser pago ao representante. A ausência de clareza quanto ao percentual de comissão devida demanda a produção de provas mínimas para elucidar a questão.

Analisando os autos verifica-se que houve pedido de produção de provas nos embargos monitórios de Id 23792148, pág.11, além de poder o juiz determinar de ofício a produção de provas no processo.

Importante ressaltar que o magistrado, na condução do processo, possui o poder-dever de determinar, de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do feito, mesmo que não requeridas pelas partes, visando à busca da verdade real e à justa solução do litígio. Tal prerrogativa encontra respaldo no artigo 370 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito." (grifo nosso)

A doutrina corrobora essa assertiva, conforme leciona Fredie Didier Jr.:

"O juiz não é um espectador inerte da atividade das partes; ao contrário, é o destinatário da prova e, como tal, deve determinar a produção das provas que entender necessárias à instrução do processo, ainda que as partes não as tenham requerido." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. v. 2, p. 429)

Segundo o artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Vejamos:

Prestação de serviços (perfuração de solo). Ação de cobrança. Determinação, de ofício, de produção de prova pericial. Rateio dos honorários periciais . Manutenção. Imprescindibilidade de produção da prova, independentemente de requerimento das partes. Prova que, ademais, interessa a ambos. Rateio dos honorários periciais que se mostrou medida acertada. Porque não houve deferimento, mas determinação de produção da prova; e porque a perícia interessa a ambas as partes, o rateio dos honorários periciais mostrou-se decisão acertada, de acordo com o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil. Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2125632-65 .2024.8.26.0000 Jacareí, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 10/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Assim, conclui-se que a sentença impugnada incorreu em
cerceamento de defesa
, pois:
(i)
baseou-se em documentos juntados unilateralmente pelo autor em sede de réplica, sem que fosse oportunizado à parte requerida manifestar-se sobre eles;
(ii)
não houve demonstração mínima do percentual de comissão pactuado, o que exigiria produção probatória; e
(iii)
o magistrado de primeira instância
não exerceu seu poder-dever de determinar, de ofício, a produção das provas necessárias
, conforme previsto no artigo
370 do CPC
, o que comprometeu a regularidade do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação
, para
anular a sentença recorrida
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja:

Assegurado à parte requerida o direito de manifestar-se sobre os documentos juntados em réplica pelo autor
, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

Oportunizada a produção das provas necessárias para esclarecer o percentual de comissão efetivamente devido
, incluindo prova documental, testemunhal ou pericial, conforme necessário;

Observada a prerrogativa do magistrado de primeiro grau de determinar, de ofício, a complementação da instrução probatória
, se entender necessário, para elucidar a controvérsia, à luz do artigo 370 do CPC.

Com isso, busca-se garantir o regular processamento do feito e a adequada prestação jurisdicional, em conformidade com os princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025